Tribunal: TJES
Processo: 5001330-57.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001330-57.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINEIA AMBROZINI CORRENTE CORREA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001330-57.2020.8.08.0030

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: MARINEIA AMBROZINI CORRENTE CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACORDO NO PROCON NÃO CUMPRIDO PELO RECORRENTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Síntese da inicial:
Alega
o autor que t
eria realizado acordo com a requerida para pagamento de financiamento, com descontos em folha de pagamento, contudo, a requerida não teria cumprido o acordo, realizando descontos que ultrapassam
o valor acertado
.

2.
Tese do recorrente:
A
firma que a autora celebrou o contrato de cartão consignado junto ao Banco. Não houve qualquer irregularidade na oferta. Aduz que a parte recorrente demonstrou que a autora assinou o contrato afastando qualquer vício do consentimento e que a autora fez uso do cartão para compras. Aduz que a recorrida sofreu descontos em folha no valor a menor do combinado no acordo, e são gerados encargos que aumentam o saldo devedor nesses casos, e, consequentemente, o valor dos descontos em folha (o valor da parcela renegociada poderá variar para mais ou menos em até R$10,00. a recorrida foi orientada a acompanhar a renegociação e quando houvesse o desconto em folha abaixo do valor renegociado, deveria efetuar o pagamento complementar através da fatura, evitando incidência de encargos, o que não foi feito). Afirma que todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida se amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido. Aduz que as cobranças perpetradas estão lastreadas em contrato celebrado entre as partes, o que afasta qualquer possibilidade de interpretação de má fé na conduta da Recorrente. Alega ainda que os danos morais não foram demonstrados nos autos, portanto são indevidos. Requer a reforma da r. sentença a quo. Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3.

Tese do Recorrido:
Alega
que
a própria requerida traz um documento declarando o mês de início da vigência do Acordo entabulado no Procon, conforme se verifica pela fatura do mês de FEVEREIRO/2018, onde no demonstrativo consta ‘Parcela de Renegociação de Dívida’. Afirma que o recorrente incluiu valores muito maiores do que o pactuado na Ata de Audiência (valor por parcela); como não bastasse, tiveram a audácia de cobrar mais parcelas do que o firmado e, por fim, o montante total ultrapassou a dívida total estabelecida. Alega que na época do Acordo feito no Procon, o cartão já estava cancelado e a dívida foi paga pela própria recorrente, tendo sido apresentada uma proposta de acordo subsequentemente, ao qual foi aceita. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4.

SENTENÇA: “
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a ressarcir, a parte autora, quanto ao valor cobrado, indevidamente, fora do acordo, no valor de R$ 1.227,18 (Um mil duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. RATIFICO A DECISÃO DO ID n 4830845, pelo que, DECLARO QUITADA A DÍVIDA da parte autora com a requerida, debatida no presente feito
”.
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando os autos, observo que foi realizado acordo entre as partes junto ao Procon e que o Banco descumpriu o mesmo, realizando descontos a maior e acima do valor final acordado em folha de pagamento da autora. Verifico que a recorrente não comprova nos autos as parcelas que não foram descontadas, apesar de alegar, ônus que lhe incumbiria. Portanto, plenamente devido a restituição do valor indevidamente cobrado pela recorrente, em dobro, tendo em vista a má fé do Banco em cobrar valores não pactuados. Resta
claro ainda que o procedimento adotado pela recorrente conduz a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, o aponte foi abusivo e, agindo dessa maneira, a instituição requerida assumiu o risco de causar prejuízo ao consumidor.

O fato em tela enseja o reconhecimento dos danos morais experimentados pela parte que sofreu abalo de crédito indevido, valor este que poderia ser usado pela autora para outra finalidade. Neste caso, os danos tratam-se de dano
in re ipsa
, que independe de prova, ou seja, caracteriza-se por si só, sendo seu prejuízo deduzido daquilo que normalmente aconteceria em casos semelhantes. N
o que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.